Tribunal: TJES
Processo: 5001194-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001194-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XECUÇÃO FISCAL – ORDEM JUDICIAL RELATIVA A LEILÃO DE BENS MÓVEIS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PENHORA – NÃO INICIADO O CURSO DO PRAZO PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que, na mesma decisão, o d. Juízo de origem determinou a intimação da parte executada para que tomasse ciência da penhora, bem como a ocorrência de uma série de atos relativos a futuro leilão dos veículos;

2.
O prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal passará a correr da intimação da penhora, nos termos do art. 16, inc. III, da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal;

3.
Mostrou-se prematura a ordem judicial atinente à realização do leilão, uma vez que sequer iniciou o prazo para a oposição de embargos à execução, ao qual, inclusive, poderá vir a ser concedido efeito suspensivo;

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de anular a parte da decisão objurgada que faz menção a futuro leilão dos veículos penhorados, mantendo incólume tão somente a ordem de expedição da intimação para ciência da penhora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. decisão de id. 4239276 (pág. 8/9), em que o d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória determinou a intimação da penhora, bem como o leilão judicial, nos autos da
Execução Fiscal n. 5002308-86.2019.8.08.0024
, movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não foi previamente intimada da penhora dos bens restringidos via Renajud, de forma que não lhe foi oportunizada a oposição de embargos à execução fiscal. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela anulação da r. decisão (id. 4239272).

Proferi decisão deferindo parcialmente a atribuição do efeito suspensivo (id. 4253337).

Após, o agravado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4631210).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001194-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. decisão de id. 4239276 (pág. 8/9), em que o d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória determinou a intimação da penhora, bem como o leilão judicial, nos autos da
Execução Fiscal n. 5002308-86.2019.8.08.0024
, movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não foi previamente intimada da penhora dos bens restringidos via Renajud, de forma que não lhe foi oportunizada a oposição de embargos à execução fiscal. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela anulação da r. decisão (id. 4239272).

Proferi decisão deferindo parcialmente a atribuição do efeito suspensivo (id. 4253337).

Após, o agravado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4631210).

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito do recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, que se trata de uma execução fiscal movida pelo agravado em desfavor da agravante, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa n. 1445/2019, no valor de R$ 83.277,32 (oitenta e três mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Após a citação, a agravante não se manifestou, o que levou o d. Juízo de origem a promover consulta ao sistema Renajud, que resultou na penhora de três veículos.

À vista disso, foi determinada a intimação da agravante para opor embargos (id. 3792653, na origem). Essa intimação não ocorreu, posto que não consta nos autos originários a expedição de mandado judicial, carta com aviso de recebimento ou intimação eletrônica com tal finalidade.

Ato contínuo, a agravante peticionou informando a constituição de patrono, juntando procuração (id 4057778, na origem).

Em seguida, o Município agravado indicou que a agravante teria sido devidamente intimada da restrição veicular e não se manifestou, pelo que deveria ser expedido o mandado de busca e apreensão, seguido da realização de leilão (id. 4239276).

Então, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão ora agravada, determinando primeiro a expedição de “
mandado de intimação da parte que sofreu constrição de seu(s) bem(ns), a fim de que tome ciência da penhora e para que seja nomeada depositária fiel do(s) bem(ns)
”. Ainda, ordenou a ocorrência de uma série de atos relativos a futuro leilão dos veículos (id. 19496324).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que não foi previamente intimada da penhora dos bens restringidos via Renajud, de forma que não lhe foi oportunizada a oposição de embargos.

Da própria narração dos fatos é possível verificar que, na decisão ora combatida, a primeira determinação emanada pelo d. Juízo de origem é justamente a expedição de mandado de intimação para ciência da penhora dos veículos.
Desse modo, o pretendido prazo para a oposição de embargos à execução fiscal passará a correr de tal intimação, nos termos do seguinte dispositivo da Lei n. 6.830/1980:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

III - da intimação da penhora.

Nessa linha decidiu recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. [...]. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
Trata-se de agravo de instrumento nos autos de execução fiscal, contra decisão que determinou o prosseguimento da execução com o leilão de bem imóvel penhorado
. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. [...] VII - Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o início do prazo para oposição dos embargos à execução é a data da intimação da penhora
, não sendo considerada a data da avaliação. [...] IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt-AREsp 1.708.464/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 16/02/2023)

Também assim já concluiu esse e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...]. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUANTO ÀS PRETENSÕES NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE PROCESSUAL DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES, NO QUE INCLUÍDOS O LEILÃO E A ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. Mérito II.I.
A intimação da penhora constitui providência indispensável à regularidade do ato constritivo, máxime porque tal ato intimatório tem o condão não só de oportunizar à parte Executada a questionar a avaliação do bem penhorado, mas, sobretudo, a de deflagrar a fluência do prazo para oferecimento de Embargos à Execução em sede de Ação de Execução Fiscal
. II.II.
Em reconhecimento à relevância da intimação da penhora em situações deste jaez, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o comparecimento espontâneo do Executado, diferentemente da citação, não possui a aptidão de suprir a falta do ato intimatório em comento em Ação de Execução Fiscal
. II.III. [...]. II.IV. Na espécie, por se identificar que
o Recorrente não fora regularmente intimado da penhora, impõe-se reconhecer que os demais atos praticados no feito executivo encontram-se eivados de nulidade, no que incluídos o leilão e a subsequente arrematação do bem imóvel
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 008199000038, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 08/10/2019, DJES 17/10/2019)

Posto isso, entendo que restou prematura a ordem judicial atinente à realização do leilão, uma vez que sequer iniciou o prazo para a oposição de embargos à execução, ao qual, inclusive, poderá vir a ser concedido efeito suspensivo. Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 739-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. APLICABILIDADE DESSAS NORMAS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. (STF, ADI 5.165, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Para além disso, vejo que não restou claro, na r. decisão combatida, se os atos relativos ao leilão deverão ocorrer apenas se o prazo da intimação da penhora escoar sem manifestação da agravante. Em outras palavras, há razoável dúvida se a preparação e ocorrência do leilão é ordem subsidiária ou deve ser cumprida desde logo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de anular a parte da decisão objurgada que faz menção a futuro leilão dos veículos penhorados, mantendo incólume tão somente a ordem de expedição da intimação
para
ciência da penhora dos veículos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.